Tribunal: TJSP
Processo: 2070811-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão proferido em agravo interno que julgou o recurso prejudicado, ante o julgamento do agravo de instrumento, do qual o agravo interno foi tirado – Ausência de requisitos para a oposição dos embargos – Prequestionamento – impossibilidade – Nenhuma matéria foi apreciada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2070811-53.2020.8.26.0000/50001, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante PDG REALTY S.A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é embargado FREDERICO
FRANCHESCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070811-53.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
2070811-53.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Pdg Realty S.a Empreendimentos e Participações
Embargado: Frederico Francheschini
Interessados: Condomínio Edifício Lake Tahoe e Miranda
Comércio e Construções Ltda ME
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Voto no 4557
Embargos de declaração Acórdão proferido em agravo interno
que julgou o recurso prejudicado, ante o julgamento do agravo de
instrumento, do qual o agravo interno foi tirado Ausência de
requisitos para a oposição dos embargos Prequestionamento
impossibilidade Nenhuma matéria foi apreciada Recurso não
conhecido.
Trata-se de embargos de declaração tirados do v.
acórdão de fls. 323/325, prolatado nos autos de agravo interno, que
julgou o recurso prejudicado.
Insurge-se a agravante alegando que propôs o
presente recurso com o intuito de prequestionar a matéria.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070811-53.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Não há omissão, obscuridade, contradição, ou erro
material a ser suprido, já que o recurso sequer foi julgado, pois houve a
perda do objeto, diante do julgamento de agravo de instrumento, do
qual o presente recurso foi tirado.
Por outro lado, não havendo análise de qualquer
matéria, que foi discutida no agravo de instrumento, não há que se falar
em prequestionamento, simplesmente porque não há o que se
prequestionar. Quisesse o agravante prequestionar a matéria deveria
tê-lo feito no agravo de instrumento no qual a matéria foi julgada.
Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator não
conhecer de recurso inadmissível, hipótese que se amolda ao caso em
concreto.
Ante o exposto, por meu voto NÃO CONHEÇO do
recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica